Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-24.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse recursal. Rejeição. Não demonstração de contratação de empréstimos questionados. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF. Pedido de majoração da

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse recursal. Rejeição. Não demonstração de contratação de empréstimos questionados. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF. Pedido de majoração da verba honorária do patrono da autora. Não acolhimento. Montante fixado nos termos do art. 85, §2o, do CPC que não é ínfimo. Sentença de parcial procedência alterada. Majoração da verba honorária ao patrono do réu. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o do réu.